Tribunal: TJDFT
Processo: 0714620-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714620-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SIQUEIRA E BRAZ ASSOCIADOS AGRAVADO: FRANCISCO PEDRO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em petição Id. 36186927, a Agravante informa que o Juízo a quo determinou o arquivamento do processo de origem antes do julgamento do presente recurso. Destaca que o cancelamento prematuro da distribuição dos autos originários lhe acarretará prejuízo temporal ou financeiro, pois necessitará dispor de novos recursos para a cobrança dos honorários que lhes são devidos, o que se mostra contrário aos princípios basilares do Direito e, em especial, às prerrogativas legalmente estabelecidas. Argumenta que, por se tratar de cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência, o pedido foi distribuído em autos apartados. Frisa que tal iniciativa se baseia em prerrogativa disposta no Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (Lei no 8.906/94) e em entendimento consolidado deste e. Tribunal Reprisa os fundamentos da petição inicial e reitera o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da r. decisão, até o julgamento do recurso. Não tem razão o Agravante quanto ao requerido na petição Id. 36186927, pois o pedido de tutela de urgência foi apreciado e indeferido, nos termos da decisão Id. 35298664. Por não ter sido concedido efeito suspensivo ao presente recurso, não há óbice ao arquivamento ordenado. Caso o presente agravo venha a ser provido, o pedido de cumprimento de sentença será processado. Indefiro, pois, o que se requer. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora